Tribunal: TJBA
Processo: 8017769-23.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017769-23.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOCILENE DE OLIVEIRA DO CARMO Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. VEÍCULO. VIA PÚBLICA ESTADUAL. SUPERVISÃO. AUTARQUIA. RESPONSABILIDADE DIRETA. LEI 4.167/83. OBSERVÂNCIA. ESTADO DA BAHIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSITIVIDADE. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. I - A autarquia, pessoa jurídica de direito público, é parte legítima para responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A responsabilidade do Ente federado é subsidiária, quando comprovado que a entidade autárquica não possui condições orçamentárias e financeiras para arcar com a integralidade de eventual condenação pecuniária perante particulares e, apenas desse modo, poder-se-ia cogitar o litisconsórcio necessário. III – Constatado que o acidente ocorreu em via pública sob supervisão da autarquia Centro Industrial do Subaé, a qual compete prover a urbanização da localidade, conforme a Lei n. 4.167/83, imperioso é o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, razão da extinção do processo originário sem resolução de mérito. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 8017769-23.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante JOCILENE DE OLIVEIRA DO CARMO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E PREJUDICADO O RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora